Tribunal: TJMT
Processo: 1005081-62.2016.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005081-62.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIA BENICIA PINHEIRO - CPF: 774.791.141-68 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), PERICLES ALVES CARVALHO - CPF: 106.440.401-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE O VALOR FIXADO PARA OS HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 4o DA LEI N. 11.077/2020 – ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO DE PREPARO -

ARBITRAMENTO INADEQUADO – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE - §8o DO ART. 85 DO CPC – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 4o da Lei Estadual no. 11.077/2020 alterou a redação da Lei no. 7.603/2001 de modo a isentar os advogados, na execução dos honorários advocatícios, do pagamento de emolumentos, despesas e custas, entendimento que se aplica por analogia à hipótese.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa

(art.

85, § 8o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Monitória julgada procedente para constituir em título executivo judicial o débito apontado na inicial, com a condenação do apelante às custas e honorários de 10% sobre o valor da obrigação.

A apelante se insurge quanto ao valor arbitrado para a verba honorária, pois considera ínfima. Sustenta que 10% sobre o valor da condenação equivale a R$ 75,52 e está aquém do razoável e defende a majoração para 02 URH – unidade de referência de honorários, equivalente a R$ 1.940,00.

Contrarrazões no id n. 138136258.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora a autora esteja cadastrada como apelante, verifica-se que na hipótese é sua advogada quem recorre acerca dos honorários fixados na sentença. Ela pugna inicialmente pelo deferimento do benefício da justiça gratuita para que este Recurso seja processado e julgado.

O Recurso versa exclusivamente sobre o valor de honorários de sucumbência e, nos termos do art. 99, §5o, do CPC, está sujeito ao recolhimento de preparo ainda que o autor da Ação seja isento, exceto se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

Contudo, o art. 4o da Lei Estadual no. 11.077/2020 alterou a redação da Lei no. 7.603/2001, passando a vigorar a seguinte redação:

“Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício.

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.”

Apesar da presente demanda não se tratar de execução de honorários, adoto, por analogia, esse entendimento,
de modo que isento a advogada do recolhimento de preparo nestes autos.

Desse modo, passo à análise do mérito.

A apelante se insurge quanto ao valor arbitrado para a verba honorária, pois considera ínfima. Sustenta que 10% sobre o valor da condenação está aquém do razoável e defende a majoração para no mínimo 02 unidades de referência de honorários e por isso p
ede a aplicação do §8o do art. 85 do CPC, que estabelece:

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

À causa foi dado o valor de R$ 383,73, o qual atualizado atinge o patamar de pouco mais de R$ 750,00, segundo a apelante e obviamente a situação não se enquadra no dispositivo acima, pois
o montante atribuído à lide é irrisório
.

Conforme o artigo 85, §8o, do CPC/15, para esse arbitramento devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a complexidade da causa e o tempo exigido.

A fixação em 10% sobre a obrigação, que atinge menos de R$ 80,00, está aquém do razoável, pois não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido, ainda que conciso.

Aliás, segundo o STJ, ele
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.
(REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

E conforme o entendimento já pacificado naquela Corte, o julgador deve decidir o montante por
apreciação equitativa, porém
não restrita aos limites de 10% e 20%
.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ.

(...)2.
A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3o do art. 20 do CPC.

3. A revisão dos honorários fixados demanda, em regra, dilação fática e probatória, providência incompatível com a natureza do recurso especial, salvo nos casos de irrisoriedade ou exorbitância.

4. Por ocasião do julgamento do AgRg no AREsp 532.550/RJ, relator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, convencionou-se que a desproporção entre o valor da causa e o arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente, providência que demandaria, na espécie, revisão da prova (Súmula 7/STJ). 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento
.(EDcl no REsp 1527728/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015)

A quantia a ser estabelecida deve recompensar com dignidade e equilíbrio a atuação do profissional, no entanto não pode gerar enriquecimento ilícito. A Ação foi proposta em 2016 e exigiu diversas manifestações da apelante, especialmente ante a não localização do réu, o que acarretou na sua citação por edital.

Em vista disso, concluo que R$ 1.500,00 são apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO - MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

(N.U 0021577-26.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Posto isso,
dou parcial provimento
ao Recurso

apenas para majorar a verba honorária para R$ 1.500,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022